Tribunal: TJSP
Processo: 2167252-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – Pretensão de realização de perícia contábil pretendida pelos recorrentes. Impugnantes que alegam excesso de execução sem que apresentassem demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Descumprimento do disposto no art. 525, §4o do CPC. Aplicação do §5o do mesmo dispositivo legal como consequência legal. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – Pretensão de realização de perícia contábil pretendida pelos recorrentes. Impugnantes que alegam excesso de execução sem que apresentassem demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Descumprimento do disposto no art. 525, §4o do CPC. Aplicação do §5o do mesmo dispositivo legal como consequência legal. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA – Ausência de comprovação de dolo dos agravantes com a intensão de procrastinar o feito – Direito da parte de interpor recursos – Multa afastada – Recurso provido.